Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Processo : 0710846-34.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de retificação dos precatórios já expedidos, para observar o novo teto do valor a ser pago por RPV, alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital 6.618/2020, por considerar que a norma padece de inconstitucionalidade. Os agravantes defendem a constitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, sob o argumento de que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e não gera, por si só, aumento de despesa. Sustentam tratar-se de norma de índole processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, conforme entendimento pacificado pelo STF. Salientam que é evidente a natureza processual de normas que dispõem sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela fazenda pública. Invocam ser imprescindível respeitar-se “a manifestação de vontade do legislador distrital que ao propor o projeto de lei, ao aprova-lo e ao derrubar o veto do Governador, entendeu que a capacidade econômica do Distrito Federal permitiria a fixação em 20 (vinte) salários mínimos da obrigação de pequeno valor de que trata o art. 100, § 3o, da CRFB/88”. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A Lei Distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei Distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a referida lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF). Nesse sentido, o precedente da Suprema Corte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o) – APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. (RE 646.313 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014. Negritado) No mesmo sentido, orienta o aresto do STJ: [...] I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Caso em que o tribunal de origem adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o limite previsto pelo art. 100, § 2o, da CF/88, deve incidir em cada precatório isoladamente, sendo inviável a extensão a todos os títulos do mesmo credor, de forma que, ainda que o mesmo credor preferencial tenha vários precatórios contra o mesmo ente público, terá direito à preferência em todos eles, respeitado o limite referido em cada um isoladamente. III - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que, não obstante a aplicação imediata da lei que reduz o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, devem ser observadas as situações jurídicas consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), como no caso de condenação transitada em julgado e instauração da execução em momento anterior ao da superveniência de tal lei, submetendo-as ao regime ordinário do precatório, em detrimento da utilização do mecanismo da RPV. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 44.071/RO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018. Negritado) Aliás, ao julgar o Tema 792 da repercussão geral (RE 729.107), o STF fixou a seguinte tese jurídica: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Negritado) É bem verdade que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 303, de 18.12.2019, que disciplina a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, dispõe o seguinte: Art. 47. Não sendo o caso de expedição de precatório, o pagamento devido pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença transitada em julgado, será realizado por meio da requisição judicial de que tratam o art. 17, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2011, o art. 13, inciso I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. § 1o Para os fins dos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela como tal definida em lei para a fazenda devedora, não podendo ser inferior ao do maior benefício pago pela Previdência Social. § 2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor: I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal (art. 17, § 1o, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001); II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal. § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo serão observados no momento da expedição da requisição judicial. (Negritado) No caso, a execução foi iniciada em 18.12.2019, ou seja, antes de vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020. Mas os requisitórios[2] foram expedidos após a vigência da referida lei. Assim, na linha da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, em tese, seria aplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. Contudo, essa questão merece uma análise mais acurada, reservada para o julgamento do mérito recursal pelo Órgão colegiado, tendo em vista o entendimento jurisprudencial acima, a fim de se estabelecer se, afastada a alegada inconstitucionalidade da norma em voga, a Lei Distrital n. 6.618/2020 se aplica às execuções iniciadas antes de sua vigência, porém, com requisitório expedido após entrada em vigor. Ademais, em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que a expedição dos requisitórios de pequeno valor decorra de ordem judicial posteriormente reformada, se ocorresse o pagamento, não haveria possibilidade de restabelecimento da situação. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, embora os agravantes asseverem a natureza da verba em discussão, o juízo de origem apenas determinou aguardar-se o pagamento dos precatórios expedidos, o que, se vier a ocorrer antes do julgamento do mérito, até prejudicará este agravo, pelo alcance, por vias transversas, da pretensão recursal almejada. Logo, inexiste razão para não aguardar o julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 86844045 dos autos na origem (processo n. 0712684-26.2019.8.07.0018). [2] Id. 61131884, 61134010, 61134011 e 61134180 dos autos na origem.